Tribunal: TJMT
Processo: 1023387-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023387-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Acessão, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), TAMIRIS MARANHO ARRUDA - CPF: 363.891.258-28 (EMBARGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
, contra o Acórdão de ID. 86037954,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1023387-49.2020.8.11.0000
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada tal como lançada.

As embargantes aduzem, em síntese, que o acórdão restou omisso. Afirmam que é equivocada a decisão ao entender que a manutenção da ordem de depósito não gerará qualquer prejuízo as embargantes.

Sustentam que a decisão merece aclaramento, visto que não cumprido os requisitos do art. 300, do CPC, para concessão de antecipação de tutela à embargada. Apontam que a lei de regência do contrato em tela é a Lei 6.766/79, segundo a qual é descabida a concessão de liminar e que a decisão embargada vai de encontro com a jurisprudência.

Consignam que os impactos da pandemia são notórios, vez que vem sofrendo retração nos recebíveis, em decorrência do aumento da lista de inadimplentes.

Defendem que manutenção da determinação de depósito dos valores em Juízo pode causar um grave dano as embargantes, em relação a suas atividades, mas nenhum prejuízo a embargada. Aduzem que o mérito da questão deverá ser objeto de análise no curso da ação principal e em momento oportuno, só sendo impositivo o depósito dos valores pagos após decisão de rescisão contratual com trânsito em julgado.

Por estas razões requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão e reconsiderar a decisão embargada.

Nas contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

As embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1023387-49.2020.8.11.0000, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações das embargantes.

Isso porque, os pontos pertinentes a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada foram devidamente apreciados, bem como consignado a motivação de manutenção da decisão que determinou o depósito dos valores pagos pela embargada.

Ao apreciar os argumentos alhures a
decisum
embargado assim consignou:

“Depreende-se dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade autônoma n° 12, Quadra 17, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande, no valor de R$ 90.200,68 (noventa mil, duzentos reais e sessenta e oito centavos), firmado em 14/07/2016, com previsão de conclusão do empreendimento em setembro de 2018, ressalvada tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

O deferimento parcial da tutela se deu, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, em razão do atraso da entrega do empreendimento, apontado ainda, pelas próprias agravantes, ser a data de previsão contratual de finalização das obras o mês de setembro de 2018.

Destaca-se que, em que pese afirmem as agravantes que as obras observam estritamente o prazo consignado no contrato e que o lote relativo ao contrato firmado entre as partes já se encontra disponível para uso, denota-se das contrarrazões e de documentos que a acompanharam, que as obras não estão concluídas, contando com
status
, no
site
das recorrentes, de que a obra está 68% (sessenta e oito por cento) concluída e que ainda não conta com rede elétrica, dados estes confirmados em visite à mencionada página na
internet
.

Tem-se induvidoso o acerto da decisão no que concerne a abstenção de realizar cobranças relativas ao contrato e negativação dos dados da agravada, vez que há a probabilidade do direito devido ao atraso do empreendimento por considerável lapso temporal e dano na continuidade do desembolso de valores pela agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
Viável o deferimento da tutela de urgência quanto à suspensão do pagamento das parcelas vincendas, além da abstenção de inscrição nos cadastros restritivos, quando a parte autora pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Ademais, há indícios do atraso da entrega da obra.
Todavia, é afastado pedido de suspensão do pagamento das cotas condominiais, porque não demonstrada, ao menos em juízo de cognição sumária, qualquer cobrança realizada pela requerida neste sentido. Tutela de urgência deferida, em parte, inclusive com multa por descumprimento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70081393506, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 19-09-2019).

Quanto à determinação aos agravantes, tem-se que viável o depósito em Juízo pela empreendedora do valor pago pela autora/compradora, até o julgamento final da demanda, de forma a assegurá-la, em caso de procedência do pleito autoral ou de levantamento pelas agravantes/requeridas, havendo a improcedência.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA NA ENTREGA DE IMÓVEL INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INEXISTÊNCIA – RISCOS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRETENSÃO DO AUTOR EM RESCINDIR O CONTRATO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A demora injustificável da entrega de imóvel, que é incontroversa, e, presentes os requisitos para concessão parcial da antecipação da tutela,
torna viável o depósito em Juízo pela empreendedora do valor pago pelos autores/compradores, até o julgamento final da demanda
, visto que em tese, o comprador tem direito à rescisão e devolução dos valores pagos, lado outro, a empreendedora poderá levantar os valores depositados com o trânsito em julgado da sentença, se improcedentes os pedidos da ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de quantias pagas c/c indenização por dano moral.

2- “O atraso de conclusão e entrega do imóvel causada por dificuldade de contratação de mão de obra, demora em portos, escassez de materiais de construção não configuram causas de força maior ou caso fortuito, pois constituem risco inerente à atividade desenvolvida pela incorporadora.” (Ap 96935/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 15/07/2014). (N.U 1007837-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS, DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES –– MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Caso em que a alegação de ilegitimidade passiva não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que o seu conhecimento nesta via estreita importa supressão de instância.
Diante da verossimilhança da alegação do autor de há atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da ré, que paralisou de forma injustificada as obras, viável deferir o pedido de antecipação de tutela visando à suspensão da exigibilidade do saldo devedor, o depósito em juízo do valor pago e a vedação de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito. (TJ-MT - AC: 10035937620198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, BEM COMO
O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES
– ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER IRREVERSÍVEL DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, não há nenhuma justificativa que enseje a reforma da decisão que deferiu a liminar em favor da agravada.
(N.U 1020496-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Em que pese seja inconteste o cenário mundial experimentado, em decorrência da pandemia de Covid-19 e o impacto financeiro da mesma, necessário a análise acurada na espécie.

Mostra-se insuficiente apenas a alegação de que a pandemia impactou no setor de construtoras, de forma a fundamentar o pleito recursal, faz-se necessário a demonstração cabal de que o cumprimento da determinação de depósito judicial sensibilizaria a saúde financeira das agravantes, em virtude de abalo decorrente da pandemia de Covid-19.

Sobre o tema colhe-se aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL –
ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUAL SEJA A PANDEMIA DO COVID-19
- NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a
pandemia
do Covid-19, não se justifica.

Não basta apenas a alegação de que a
pandemia
é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor.

(N.U 1012852-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021). (ID. 86037954).

Ressalta-se que, quanto à Lei 6.766/79, caso aplicável a demanda, se restringe a apreciação do mérito da demanda, o que não se mostra possível nesta sede recursal.

Importante ressalvar que as razões da manutenção da decisão agravada foram devidamente consignadas, sendo o argumento de julgamento contrário à jurisprudência insurgência não oponível por meio de embargos de declaração.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão da embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021